Tribunal: TJSP
Processo: 1106366-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – APELAÇOES DE LADO A LADO.

APELAÇÃO DAS EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA PERTINENTE AO IMÓVEL CUJOS DIREITOS FORAM PENHORADOS – POSSIBILIDADE ANTEVISTA DE SE CARACTERIZAR A SENTENÇA COMO "CITRA PETITA" – NÃO OCORRÊNCIA – questão da impenhorabilidade, sob a perspectiva de se tratar de bem de família que não foi enfrentada expressamente – aventada

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – APELAÇOES DE LADO A LADO.

APELAÇÃO DAS EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA PERTINENTE AO IMÓVEL CUJOS DIREITOS FORAM PENHORADOS – POSSIBILIDADE ANTEVISTA DE SE CARACTERIZAR A SENTENÇA COMO "CITRA PETITA" – NÃO OCORRÊNCIA – questão da impenhorabilidade, sob a perspectiva de se tratar de bem de família que não foi enfrentada expressamente – aventada nulidade, entretanto, não caracterizada – referência na sentença de que o tema foi precedentemente examinado pela turma julgadora quando do julgamento do Agravo de Instrumento 2291184-24.2020.8.26.0000 – alegação deduzida pelo executado pessoa física (ex-companheiro da embargante Cláudia e pai da embargante Fernanda) – falta de demonstração de que o uso do imóvel como de residência da família precedesse a constrição – decisão infrutiferamente questionada por meio de recursos (especial e extraordinário) que transitou em julgado – destaque no referido julgamento sobre a falta de apresentação de contas de consumo (água, gás e energia elétrica) relativas a período anterior à constrição – prova que poderia ser produzida com facilidade – a par disso, não houve a penhora do imóvel em si, mas dos direitos aquisitivos do executado sobre ele (art. 835, inciso XII do CPC) – ainda que houvesse sido demonstrado que o imóvel se caracteriza como bem de família, a constrição sobre os direitos não estaria vedada e pode ser mantida – afastada apenas a possibilidade de leilão do próprio imóvel que garante dívida pertinente ao financiamento contraído para a aquisição do bem – caso futuramente se dê a quitação integral do financiamento e a propriedade do bem se consubstancie em mãos do executado (e/ou das embargantes), aí a penhora poderá incidir sobre o imóvel, desde que não se faça prova de que a condição de bem de família era existente antes da constrição – caso haja a inadimplência e o imóvel seja leiloado extrajudicialmente, eventual saldo em favor do executado poderá ser constrito.

APELAÇÃO DA EMBARGADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA INICIALMENTE ÀS EMBARGANTES E MANTIDA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – embargantes que são proprietárias de veículos cujos valores, somados, ultrapassam R$100.000,00 – valor das despesas condominiais mensais do edifício em que as embargantes residem da ordem de R$ 1.200,00 – embargantes beneficiárias de plano de saúde de alto valor – mensalidade em universidade cursada pela embargante Fernanda de mais de dois mil reais – embargante Cláudia que é empresária e única sócia de empresa do ramo de fornecimento de alimentos – padrão de vida e valores incompatíveis com a afirmação de pobreza jurídica – benefício revogado – verba honorária que, na hipótese dos autos, não pode ser fixada por equidade – entendimento vinculante pacificado pelo STJ, no sentido de que é imperativa a fixação dos honorários em percentual na hipótese de valor da causa ou proveito econômico substancial – Tema 1076, cuja adoção é imperativa – forte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, os honorários devidos pelas embargantes à embargada são fixados em onze por cento sobre o valor atualizado da causa, já incluído o adicional recursal – pela cassação da gratuidade da justiça, as custas processuais deverão ser recolhidas pelas embargantes, sob pena de inscrição da dívida, o que será providenciado na origem. .

Resultado: apelação das embargantes desprovida; apelação da embargada provida, com determinação.